Tribunal: TJMT
Processo: 1030014-21.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030014-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. REFATURAMENTO POR MÉDIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a prescrição de débitos, declarou a nulidade de faturas, determinou o refaturamento por média de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança decorrente de classificação tarifária equivocada e inconsistências na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as cobranças de energia elétrica foram realizadas de forma regular, especialmente diante de classificação tarifária inadequada; (ii) estabelecer se é legítima a declaração de nulidade de faturas e o refaturamento por média de consumo; (iii) determinar se o laudo técnico do medidor afasta a irregularidade da cobrança; (iv) verificar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária responde objetivamente pela adequada prestação do serviço público essencial, incluindo a correta classificação tarifária da unidade consumidora, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

A manutenção de classificação tarifária incompatível com a destinação do imóvel caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a revisão das cobranças realizadas.

O laudo técnico que atesta o funcionamento do medidor não afasta a irregularidade decorrente da classificação tarifária indevida, por se tratar de elemento autônomo na formação da cobrança.

A emissão de faturas em período de suspensão do serviço, sem comprovação inequívoca da efetiva prestação ou religação, evidencia inconsistência imputável à concessionária.

O refaturamento com base na média histórica de consumo é medida adequada quando há discrepância significativa e injustificada nos valores cobrados, em consonância com a jurisprudência do TJMT.

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão relevante a direito da personalidade, não sendo suficiente a mera irregularidade contratual.

A ausência de prova robusta de circunstâncias gravosas, como repercussão concreta da negativação ou interrupção do serviço, afasta a caracterização de dano moral, configurando mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A classificação tarifária inadequada da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço e autoriza a revisão das cobranças. 2. O regular funcionamento do medidor não afasta irregularidade decorrente de erro na classificação tarifária. 3. É legítimo o refaturamento por média de consumo diante de cobrança discrepante e injustificada. 4. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de lesão relevante a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 487, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038939-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030014-21.2024.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR, de ofício, a prescrição e, por consequência, a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de energia elétrica com vencimento em fevereiro de 2018 (no valor de R$ 13.748,90) e novembro de 2019 (no valor de R$ 1.947,60); b) DECLARAR A NULIDADE E INEXIGIBILIDADE dos débitos constantes nas faturas dos meses de junho de 2021 a junho de 2022 e da fatura de outubro de 2024, devendo a ré cancelar em definitivo quaisquer cobranças e registros a elas referentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento; c) DETERMINAR que a ré proceda ao refaturamento das contas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro de 2024 a setembro de 2024, utilizando como base de cálculo a média de consumo dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores a esse período (fevereiro de 2023 a janeiro de 2024), a ser apurada em fase de liquidação de sentença. Eventuais valores pagos a maior pelo autor deverão ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; d) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no ID 176365014, para que a ré mantenha o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.º 6/966517-5 e se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes ou de protestar títulos referentes aos débitos aqui discutidos, sob pena de majoração da multa já fixada. CONDENO o polo passivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.”.

Inconformada, a concessionária interpõe Apelação, sustentando, em síntese, a regularidade do faturamento, amparada em laudo técnico que atestaria a normalidade do medidor, inexistindo falha na prestação do serviço.

Aduz que a sentença desconsiderou prova técnica válida, baseando-se apenas em variação de consumo, o que reputa equivocado. Defende, ainda, a impossibilidade de refaturamento por média fora das hipóteses previstas na regulamentação da ANEEL, bem como a inexistência de dano moral, por ausência de ato ilícito ou prova de prejuízo. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta a manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na classificação tarifária indevida, cobranças abusivas, interrupções ilegais do fornecimento e negativação indevida, fatos que ensejam a responsabilização da concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado na sentença, o autor questiona cobranças de energia elétrica decorrentes de suposta classificação tarifária equivocada (industrial em imóvel residencial), bem como a emissão de faturas em período em que o serviço estaria suspenso e o aumento expressivo das contas a partir de 2024.

O
decisum
reconheceu a prescrição de débitos pretéritos (2018 e 2019), declarou a nulidade de faturas referentes a junho/2021 a junho/2022 e outubro/2024, determinou o refaturamento de contas de fevereiro a setembro de 2024 com base na média de consumo anterior, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia recursal envolve a regularidade das cobranças de energia elétrica, a legalidade da classificação tarifária adotada, a legitimidade do refaturamento determinado e a existência de dano moral indenizável.

Os fatos comprovados nos autos demonstram que a unidade consumidora do autor permaneceu, por período significativo, classificada em categoria diversa da real destinação do imóvel, o que repercutiu diretamente na forma de tarifação.

Conforme arts. 14 e 22 do CDC, a concessionária responde objetivamente pela adequada prestação do serviço público essencial, o que inclui a correta classificação tarifária da unidade consumidora.

Nesse contexto, a manutenção de classificação equivocada por longo período caracteriza falha na prestação do serviço, legitimando a revisão das cobranças realizadas sob tal parâmetro, como corretamente reconhecido na sentença.

No tocante à alegação de regularidade do medidor, verifica-se que o laudo técnico apenas atesta o funcionamento do equipamento, não sendo apto, por si só, a afastar a irregularidade decorrente da classificação tarifária inadequada, que constitui elemento autônomo na formação do valor cobrado.

Quanto às faturas emitidas em período de suspensão do serviço, a prova documental revela inconsistências relevantes, não tendo a concessionária comprovado de forma inequívoca a efetiva prestação do serviço ou eventual religação regular da unidade consumidora, ônus que lhe incumbia.

No que se refere ao refaturamento das contas de fevereiro a setembro de 2024, a solução adotada pelo juízo de origem, utilização da média histórica de consumo, mostra-se adequada e alinhada à jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que admite tal medida quando verificada discrepância significativa e injustificada nos valores cobrados, aliada à ausência de justificativa técnica idônea.

Quanto ao Dano Moral, a sentença comporta reforma.

Embora tenha restado caracterizada falha na prestação do serviço, a configuração do dano moral indenizável exige a demonstração de lesão a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente, por si só, a constatação de irregularidade contratual.

No caso concreto, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, verifica-se que a controvérsia está centrada, preponderantemente, em divergências quanto ao faturamento e à forma de cobrança, sem que haja comprovação robusta de circunstâncias excepcionalmente gravosas aptas a justificar a reparação extrapatrimonial.

Ainda que haja alegação de negativação e interrupção do serviço, a análise do conjunto probatório não evidencia, de forma suficientemente individualizada, a extensão do abalo sofrido, tampouco elementos que permitam distinguir a situação de mero dissabor decorrente de relação contratual controvertida.

Ademais, a jurisprudência do TJMT, em hipóteses análogas, tem orientado que a cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes devidamente comprovadas, não enseja, automaticamente, dano moral indenizável, devendo ser analisada com cautela a efetiva repercussão do fato na esfera subjetiva do consumidor, a saber:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO EM PARTE DOS MESES IMPUGNADOS. REFATURAMENTO PARCIAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexigíveis faturas de energia elétrica, determinou refaturamento e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a regularidade das faturas impugnadas; e (ii) a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, sem prejuízo do encargo da fornecedora de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

4. As faturas de julho/2022, agosto/2022 e setembro/2022 registraram consumo compatível com o histórico da unidade consumidora, inexistindo prova suficiente de irregularidade.

5. As faturas de novembro/2022 e fevereiro/2023 apresentaram aumento expressivo e injustificado destoante do padrão de consumo, sem justificativa técnica suficiente pela concessionária

6. A cobrança indevida, sem suspensão do serviço, inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra consequência concreta de maior gravidade, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de faturas de energia elétrica compatíveis com o histórico de consumo da unidade, quando inexistente prova de anomalia na medição. 2. O aumento abrupto e injustificado do consumo impõe à concessionária o ônus de demonstrar, de modo técnico e concreto, a regularidade da cobrança. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço, negativação ou medida gravosa, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024262-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023; TJMT, N.U 1009852-08.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026; TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1001495-18.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025. (N.U 1038939-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)”

Aplicando-se interpretação restritiva do instituto, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que, no caso, não restaram configurados os requisitos necessários à condenação por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC, para que cada parte arque com 50%. Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026